Tribunal: TCU
Processo: 013.435/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6693/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar à Sefip que faça constar do ato da pensão militar instituída por Francisco Barberis em favor de Clara Maria Barberis da Silva, Ivany Aparecida Barberis de Sousa e Regina Barberis (peça 3), a indicação lógica de exclusão por duplicidade, nos termos do Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , e em considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.435/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aliana Arantes Pauli (XXX.395.908-XX); Clara Maria Barberis da Silva (XXX.960.598-XX); Eliane Cristina Castanõn Mattos de Moraes (XXX.080.548-XX); Ione Aparecida Soares (XXX.226.088-XX); Ivany Aparecida Barberis de Sousa (XXX.192.118-XX); Lourdes Angela Benedita Fernandes (XXX.594.008-XX); Lucia Maria Conceição dos Santos (XXX.494.128-XX); Léa Cristina de Moraes Silveira (XXX.610.696-XX); Regina Barberis (XXX.161.758-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Segunda Região Militar - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.